Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705025-49.2021.8.07.0000 PACIENTE: ELIAS BISSOLI PINTO IMPETRANTE: MARIA CLAUDIA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Maria Cláudia Roriz em favor de ELIAS BISSOLI PINTO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. Consta da denúncia que “...Entre data que não se pode precisar até o dia 03/02/2021 (quarta-feira), por volta de 1h, na via pública da Avenida Recanto das Emas, Quadra 103, próximo ao Lote 7, em frente as Casas Bahia, Recanto das Emas/DF, o denunciado ELIAS BISSOLI PINTO, de forma livre e consciente, após adquirir e receber em circunstâncias não esclarecidas, portou, ocultou, manteve sob sua guarda e transportou no interior de seu automóvel JAGUAR/XE-R SPORT SI-4, placas EUL-7A70/SP, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma do tipo revólver, marca Rossi, calibre .38SP, numeração J143876, com 6 (seis) munições intactas, com classificação como de uso permitido.” Informa a impetrante, em singela síntese, que o paciente é acusado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva fundamentada na manutenção da ordem pública e, posteriormente, mantida pelo mesmo fundamento. Afirma falta de justa causa apta a ensejar a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando que a mera referência a qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP ou, ainda, a simples alusão à gravidade do delito, não se mostram suficientes para manter a segregação do paciente, cabendo ao magistrado fundamentar pormenorizadamente o respectivo decreto da prisão cautelar. Esclarece que o paciente é pessoa trabalhadora, vem laborando honestamente, tentando de todas as formas pagar pelos fatos dos quais já foi punido pela Justiça, reside no distrito da culpa, possui 3 (três) filhos pequenos que dependem dos frutos do seu trabalho (documentos anexos), compromete-se a comparecer a todos os atos processuais, podendo ser aplicadas medidas diversas da prisão, como comparecimento mensal e demais medidas acautelatórias, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. Tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e sobre a Recomendação no 62 do CNJ, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento decorrente do coronavírus. Alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o que a torna ilegal. Pugna, liminarmente, pela revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar com a concessão da ordem. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No caso em análise, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez necessária. Na decisão impugnada, após manifestação do MP oficiando pela manutenção da preventiva, destacou o Juiz a necessidade de manutenção da constrição para garantia da ordem pública em face das reiteradas investidas criminosas do paciente. Confira-se, verbis: “(...) Compulsando os autos verifico que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em preventiva. A medida constritiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva. Inicialmente, visando conceder o máximo alcance ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à revisão dos requisitos ensejadores da prisão. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, todavia, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a modificar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. A decisão que que converteu a prisão em flagrante em preventiva se baseou na garantia da ordem pública. O indiciado possui condenações, com trânsito em julgado definitivo pelos crimes de furto, receptação (duas vezes), denunciação caluniosa e porte ilegal de arma de fogo. Assim, examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão, adequadamente, preenchidos. Inicialmente, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que o indiciado, em tese, praticou o delito em apuração. Por outro lado, quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o indiciado possui ao menos 4 (quatro) condenações com o devido trânsito em julgado, por receptação, denunciação caluniosa, furto e porte ilegal de arma de fogo. Nesse diapasão, a Defesa alega que a prisão foi decretada com base em crimes extremamente antigos. Não obstante, em uma análise da FAP a conclusão me parece totalmente oposta. Ora, observo que o indiciado nos autos do processo 2011.01.1.227402-8, teve sua condenação por receptação qualificada, transitada em julgada em 15 de fevereiro de 2018. Nos autos 2012.01.1.006230-8, teve sua condenação pelos crimes previstos art. 155, § 4o, inciso IV, art. 180, § 1o, § 2o, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, transitada em julgado em 24 de abril de 2017 e no autos 2017.04.1.001936-8, teve sua condenação por porte de ilegal de arma de fogo, transitada em julgado em 09 de agosto de 2018. Destarte, ao contrário do que é afirmado pela Defesa, a decretação da prisão preventiva do requerente se pautou por crimes relativamente novos, aos quais, inclusive, se referem aos autos da execução 0401001-11.2018.8.07.0015, ainda em tramitação. (...) Pois bem. A constrição preventiva visa acautelar, sob um de seus vértices, a sociedade do cometimento de crimes graves, bem como assegurar a paz social vigente. Assim, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o indiciado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Em resumo, a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. (...)” Na hipótese ora em análise, verifico que efetivamente se encontram presentes todos os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto, conforme o relato contido na r. decisão impugnada, o paciente continua a perturbar a sociedade, praticando crimes. É de se concluir, então, que as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo acusado evidenciam o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que anteriores sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração, cito precedentes desta e. Corte de Justiça, verbis: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para negar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva - de que a decisão seja fundamentada quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com oito condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória, durante o gozo de medida cautelar alternativa - monitoramento eletrônico -, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1292961, 07434958620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19. 2. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito três furtos qualificados, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado. 2. 1. Além disso, há indícios de que o paciente ameaçou uma das vítimas durante a instrução processual penal. 3. O fato de o paciente possuir residência fixa não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos necessário para a segregação cautelar. 4. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada.” (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo utilidade na análise incidental de inconstitucionalidade do § 2 do art. 310 do CPP, porquanto houve uma análise casuística na determinação de prisão preventiva do paciente, não havendo, por outro lado, uma conversão automática da prisão pelo simples fato de ser o paciente reincidente, rejeita-se a preliminar suscitada. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado pela escalada majorado pelo repouso noturno, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1285267, 07336121820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, forçoso reconhecer que a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa sua custódia cautelar. Ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se a insuficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de voltar a delinquir caso seja solto. Sob outro enfoque, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é um dos autores do crime narrado na denúncia. Não se presta a estreita via do Habeas Corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Vale salientar ainda que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para, sozinhas, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Com efeito, o d. magistrado a quo atendeu corretamente à norma disposta no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, destacando que subsistem os motivos que justificaram a medida, lançando mão dos fundamentos para a correta manutenção do decreto da preventiva. Em sendo assim, não se pode falar em ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Na espécie, mister destacar que a medida extrema foi decretada e mantida na situação específica, justificada como indispensável, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, encontrando-se provida de motivação idônea e da devida fundamentação legal. Nesse contexto, é de se ressaltar que, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão preventiva. Do mesmo modo, e no que diz respeito à pandemia do COVID-19, além da ausência de qualquer prova no sentido de que o paciente é integrante do grupo de risco, sabe-se que o Sistema Prisional do Distrito Federal, aliado ao Poder Público, tem adotado medidas efetivas de combate à disseminação do COVID-19 nas alas dos Presídios, fatos que desautorizam a pretendida revogação da custódia cautelar com base nesse fundamento. Neste particular, como bem destacado na r. decisão impugnada, verbis: “(...) É notório que o sistema prisional da papuda, diferentemente do resto do país, embora igualmente lotada, conta com respeitável e competente equipe, inclusive de saúde. Os presos são medicados e avaliados rotineiramente. Ademais, eventual doença que transcenda das capacidades da prisão, o sistema de saúde regular do Distrito Federal ainda tem condições de cuidar desses presos em seus leitos, como amplamente divulgado pela Secretária de Saúde que tem envidado esforços para aumentar a capacidade de leitos públicos, merecendo lembrança, inclusive, que cada hospital da rede pública possui ala destinada ao atendimento dos internos do sistema prisional. Aliás, sob esse aspecto me parece que o requerente está mais protegido de contaminação no ambiente prisional do que em liberdade, seja porque os índices de contaminação e letalidade da doença no presídio são absurdamente menores do que em meio aberto, seja porque o réu demonstrou, com sua própria postura, que em liberdade não pretende respeitar os parâmetros de distanciamento social (...)”. Por fim, cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente pelo menos para garantia da ordem pública, conforme dogmática dos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator